Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-44.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS - CPF: 772.500.101-82 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTRO E AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
VENDA A “NON DOMINO” – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
E
mbora a propriedade transferida na venda “a non domino” não produza efeito algum, não se convalidando pelo transcurso do tempo, o fato é que, em relação à reintegração de posse, como cediço, incumbe à autora/apelante comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus.

2.
Com efeito, no caso, embora os contratos de compra de venda dos imóveis apresentados junto à inicial possam levar à conclusão de que é a autora/apelante proprietária dos lotes em questão, tais documentos não comprovam o exercício da posse, que é requisito essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse.

3. Assim, n
ão há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos

da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registro e Averbação no Registro Imobiliário c/c Reintegração de Posse de
nº.
1002006-44.2018.8.11.0003
,

ajuizada em
face
de

CARLOS ROBERTO GON
Ç
ALO DE LIRA
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das escrituras públicas de compra e venda
,
lavradas no dia 25/09/2008, no Livro 03–C, em fls. 196, averbadas nas matrículas 20.839 e 20.817 do CRI de Rondonópolis, ante a comprovada falsificação da assinatura da autora. Por consequência,
ante
a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
ID 231237239 – fls. 372/382
)
.

Irresignad
a
,
a

autora/ap
elante aduz
que, reconhecid
o
que a aquisição dos imóveis se deu por meio fraudulento, a posse exercida pelo réu/apelado é injusta e clandestina, o que fulmina eventual usucapião e, por corolário, a conquista da propriedade dos imóveis pelo réu/apelado.

Defende que
, diferentemente do que entendeu o juízo de origem,
resta demonstrado nos autos que

ela
exerceu a posse sobre
d
os imóveis,
de maneira que deve ser reintegrada na posse
(
ID 231237241 – fls. 384/
394
)
.

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 231237244 – fls. 397/406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
cerne da controvérsia é aferir se
: a) a posse exercida pelo réu/apelado é justa, o que afastaria a pretensão de reintegração formulada pela autora/apelante; e se b) é cabível a reintegração da autora/apelante na posse dos imóveis.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Sentenciante declarou a nulidade da escritura de compra e venda que indica a propriedade do réu/apelado sobre os imóveis objetos da lide, uma vez que o laudo pericial concluiu pela falsidade da assinatura da autora/apelante, como vendedora, premissa contra a qual nenhuma das partes se insurge.

E, como cediço, os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo.

Apenas para registro, segue
m
precedente
s
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA -FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.
O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex

tunc
, conforme disposto no art. 182, do C. Civil
. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021).
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico
realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada
. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.
(TJMT -10001752920168110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – VENDA DE LOTES DE ANTIGO BENEFICIÁRIO, OBJETO DE REFORMA AGRÁRIA AO RÉU – VEDAÇÃO LEGAL – CONTRATO NULO – OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL – NÃO PRODUZ EFEITO/NÃO SE CONVALIDA - POSSE INJUSTA – ESBULHO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PGJ. Mantem-se a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse dos lotes objeto de assentamento, proveniente da Reforma Agrária, ocupado por pessoa não beneficiada, sob a alegação de contrato de compra e venda com anterior beneficiário. A legislação que disciplina a situação da Associação Matrinchã I, Lei nº 93/1998 a qual Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências, veda expressamente a alienação de terras no prazo do financiamento,
portanto, a transação, a que se apega a parte ré, é nula, por ilicitude e impossibilidade jurídica, não havendo se falar em posse justa, aliás, o vício não se convalida
e também
não produz qualquer efeito
.
(TJMT - 00405325120168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

Todavia, embora
a propriedade transferida na venda “a non domino” não
produza
efeito algum, não se convalidando pelo transcurso do tempo,
o fato é que, em relação à reintegração de posse, como cediço,
incumbe
à
autor
a
/apelante comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus
.

Com efeito, no caso, embora os contratos de compra de venda dos imóveis apresentados junto à inicial possam levar à conclusão de que é a autora/apelante proprietária dos lotes em questão, tais documentos não comprovam o exercício da posse, que é requisito essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse.

A posse não deriva apenas da legítima aquisição e domínio, mas sim do
efetivo
exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que não restou configurado na hipótese.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

A respeito da matéria, convém trazer os ensinamentos do Ministro Cezar Peluso, e dos doutrinadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Francisco Eduardo Loureiro, Hamid
Charaf

Bdine
Júnior, José Roberto Neves Amorim, Marcelo Fortes
Barboda
Filho, Mauro Antonini, Milton Paulo de Carvalho Filho, Nelson
Rosenvald
e Nestor Duarte, que ao comentarem o artigo acima transcrito, assim asseveram:

“Definição:
Na posse há sempre
um senhoria
de fato sobre a coisa, um poder efetivo sobre ela
. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, há ‘
uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a’ [...] e dando-lhe a
sua natural
função socioeconômica
.

[...].

Age o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu
.
Não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico
.”
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. - 8ª ed. Ver. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2014, p. 1061).

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a
sua posse
;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Na hipótese, o acervo probatório contido no caderno processual leva à presunção de exercício de posse somente pelo réu/apelado, por corolário, não há como se falar em ocorrência de esbulho possessório e se averiguar a data deste ato, não restando preenchidos os requisitos para a concessão da proteção possessória pretendida.

Ora, não há no caderno processual provas que corroborem a alegação da autora/apelante. Aliás, sequer restou demonstrado que ela praticava atos de fiscalização e vigilância da propriedade, tanto que
somente no ano de 2015
teve ciência do negócio jurídico efetivado
entre o réu/apelado e a imobiliária, o qual foi registrado às margens das matrículas no ano de 2008.

Assim,
não há como reconhecer e amparar a proteção possessória, uma vez que ausentes os elementos estruturais da reintegração de posse.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO AMPARADA EM ASSENTAMENTO AUTORIZADO PELO INCRA PARA O CASAL - SEPARAÇÃO COM ABANDONO DO LOCAL E RETORNO DEPOIS DO ÓBITO DO MARIDO - COABITAÇÃO DESTE ÚLTIMO COM A RÉ - ESBULHO INEXISTENTE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos da posse anterior, esbulho da parte requerida e sua data, é imperiosa a manutenção da sentença, pela improcedência do pedido de reintegração de posse
. (TJMT -
Ap
29/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART.
561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova
dos pressupostos
necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo
Civil, consistentes

na posse
, esbulho
e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT -
Ap
99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018).

Logo, as provas coligidas aos autos não creditam em favor d
a
autor
a/apelante
um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024